Tribunal: TJBA
Processo: 8064834-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064834-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: LUCIA CLELIA PEDREIRA LOBAO

Advogado(s)
:
EVANDRO JOSE LAGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO 685 DO STJ. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. EXCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DEMAIS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. MATÉRIA POSTERGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão. A decisão de origem recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença, suspendeu sua análise até a realização de perícia contábil e nomeou perito para apuração do valor devido. A instituição financeira sustenta omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e quanto à necessidade de exclusão dos juros remuneratórios dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação no cumprimento individual de sentença; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de outros critérios de cálculo suscitados na impugnação, especialmente a exclusão de juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a decisão proferida.

4- O acórdão embargado confirmou a decisão do juízo de origem, que fixou a citação na Ação Civil Pública como termo inicial dos juros de mora, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 685.

5- A pretensão da embargante de afastar o entendimento consolidado pelo STJ mediante distinção do precedente configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

6- O Tribunal não pode analisar os demais critérios de cálculo suscitados na impugnação, como a exclusão de juros remuneratórios, pois o juízo de primeiro grau suspendeu o julgamento da impugnação e postergou a apreciação dessas matérias para momento posterior à realização da perícia contábil.

7- A realização de perícia contábil revela-se medida adequada para assegurar a fidelidade da execução ao título judicial diante da discrepância entre os valores apresentados pelas partes, afastando a alegação de omissão no acórdão.

8- O prequestionamento exige a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistente no caso, sendo aplicável, para tal finalidade, a regra do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1- Não há omissão no acórdão que confirma decisão de primeiro grau alinhada à tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo.

2- Configura supressão de instância a análise, pelo Tribunal, de matérias cuja apreciação foi expressamente postergada pelo juízo de origem para momento posterior à produção de prova pericial.

3- Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 489, 502, 503, §1º, 509, 1.022 e 1.025; CC, arts. 397, 405 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 685 (REsp 1.370.899/SP); STJ, Tema Repetitivo 887 (REsp 1.392.245/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e REJEITAR O RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)